Tribunal: TJDFT
Processo: 0741210-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741210-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de no 0746714-31.2025.8.07.0001, na qual contende com MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO. Por meio da decisão agravada, o pedido liminar foi deferido para determinar à ré o fornecimento do medicamento LIBTAYO® (cemiplimabe, 350mg IV), conforme prescrição médica constante no ID 248403326, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este reversível à parte autora. A decisão ressalta a possibilidade de majoração da multa em caso de descumprimento, sem prejuízo das perdas e danos (ID 248528842). Confira-se: “Cuida-se de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente por MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que mantém com a ré vínculo contratual para fins de prestação de serviço de saúde. Relata que foi diagnosticada, em julho de 2025, com carcinoma cutâneo de células escamosas, tendo o câncer apresentado comportamento agressivo, com progressão aparente em menos de cinquenta dias. Informa o risco iminente de mutilação facial, cegueira, perda de funções sensoriais e evolução metastática da neoplasia. Narra que o médico assistente receitou a imunoterapia com o medicamento Libtayo (cemiplimabe, 350mg IV), o qual foi negado o fornecimento pelo plano de saúde réu sob alegação de indicação em desacordo com a bula do fármaco. Alega que o medicamento é registrado na ANVISA, bem como que há indicação na bula para a patologia apresentada. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré “autorize e forneça de forma imediata o medicamento Libtayo® (cemiplimabe, 350mg IV), em todos os ciclos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária (astreintes) não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante do risco concreto e iminente de mutilação facial desfigurante, cegueira, perda funcional irreversível (olfato) e evolução metastática”. É o que importa relatar. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 248403323 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a parte autora sofre com carcinoma de células escamosas, conforme exame anatomopatológico de ID 248403324. Com efeito, segundo relatório médico de ID 248403326, a parte autora foi diagnosticada com Carcinoma Escamoso, localmente avançado, com comportamento biológico agressivo, sendo o tratamento de imunoterapia com Libtayo o que possui altas chances de resposta. Na sua negativa (ID 248403328) o plano de saúde réu afirma que o remédio receitado não apresenta na bula indicação de uso para o diagnóstico apresentado (off-label). No caso, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão este Juízo se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ no seguinte enunciado: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) ENUNCIADO No 83 Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte. No caso, há um grande banco de dados de todo Brasil, com possibilidade de consulta pública, em que se retiram diversos pareceres a respeito das mais variadas doenças e seus prováveis tratamentos. A intenção não é desmerecer o trabalho do médico assistente, se o caso. Ao revés, é reforçá-lo, caso o tratamento indicado, de fato, já tenha sido objeto de estudo pelo referido órgão. No caso em questão, a pesquisa realizada por este Juízo verifica-se que o medicamento LIBTAYO é recomendado para o caso de carcinoma cutâneo de células escamosas (CEC), também conhecido como carcinoma espinocelular, caso da parte autora. Nesse sentido é a Nota Técnica 376656, que anexo a esta decisão, que recomenda a utilização de referido medicamento na hipótese de carcinoma de células escamosas. Na conclusão, assim restou definido: Considerando que se se trata de paciente submetido à biópsia de linfonodo axilar esquerdo, cujo perfil imunohistoquímico demonstrou positividade para os marcadores P40 e P63, e negatividade para GATA3 e TRPS1. Esse padrão é compatível com neoplasia epitelial de linhagem escamosa, favorecendo o diagnóstico de carcinoma de células escamosas ou epidermoide, conforme descrito no laudo anexo. Tal conclusão é consistente com achados histológicos frequentemente observados em carcinoma de células escamosas cutâneo, especialmente em apresentações metastáticas. O medicamento cemiplimabe é um anticorpo monoclonal do tipo IgG4 que atua como inibidor do ponto de checagem PD-1 (proteína de morte celular programada 1), promovendo a ativação da resposta imune antitumoral. Encontra-se aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o tratamento de pacientes com carcinoma de células escamosas cutâneo localmente avançado ou metastático, que não sejam candidatos à cirurgia ou radioterapia curativas. Estudos clínicos de fase II demonstraram taxas de resposta objetiva em torno de 47% a 50%, com controle duradouro da doença em 61% dos casos, sobrevida global em 12 meses de até 81% e sobrevida livre de progressão de aproximadamente 53%, evidenciando benefícios clínicos significativos. Ressalta-se que este NATJUS não realiza perícia médica nem interfere na conduta clínica adotada pelo médico assistente. O papel deste núcleo técnico é oferecer subsídios técnicos e científicos ao magistrado, com base nas evidências científicas disponíveis, respeitando a autonomia médica e a individualização do caso concreto. Diante do exposto, esta unidade do NATJUS emite parecer técnico favorável à solicitação de cemiplimabe para o tratamento do paciente em questão, observando o diagnóstico compatível com carcinoma de células escamosas e a indicação clínica respaldada por evidência científica. O NATJUS é FAVORÁVEL ou não, baseado na melhor evidência cientifica. Veja-se que, segundo o laudo médico de ID 248403326, o medicamento solicitado seria imprescindível. Tudo isso, já é de ver, configura a probabilidade do direito invocado pela autora, pois, em relação a questão submetida ao Juízo, o EG. TJDFT já teve ocasião de decidir que a melhor conduta para o tratamento do paciente deve ser definida por ele mesmo e por seu médico assistente, o qual tem liberdade profissional para avaliar e prescrever, sob sua responsabilidade, a terapia mais conveniente ao restabelecimento da saúde de seu paciente. A negativa no fornecimento do medicamento, portanto, equivale à recusa em disponibilizar terapia ou procedimento médico eficiente, o que não pode ser abonado, pois já se pacificou que não cabe à operadora opor-se à decisão técnica quanto ao rumo do tratamento proposto para o paciente e, uma vez que haja cobertura para a doença diagnosticada, é abusiva a exclusão de meio de tratamento que o médico considera eficaz para o particular caso do paciente. No caso trata-se de medicamento que tem registro na ANVISA, sendo abusiva, portanto, a recusa do plano de saúde. Veja-se, a propósito, a jurisprudência do TJDFT acerca do tema, que reproduz o entendimento deste Juízo: PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. POLICIA MILITAR. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGORAFENIBE. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão. 2. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados, os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 3. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade e não compete à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 4. A recusa indevida de cobertura de medicamento para tratar paciente diagnosticado com câncer enseja a ocorrência de danos morais in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 5. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1387796, 07310456320208070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não compete à ré definir o tipo de tratamento que a parte autora deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Logo, mesmo nesse juízo de cognição sumária, há evidências do direito à cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente, não sendo justificável a recusa de cobertura da medicação indicada se a doença da qual sofre a requerente é coberta pelo plano de saúde contratado. O perigo de dano, por sua vez, está demonstrado pela gravidade da doença, que demanda tratamento urgente. É evidente, ademais, o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque a medicação/terapia foi prescrita diante da notória agressividade da patologia que aflige a autora. Convém anotar, em remate, que a medida ora antecipada, por ser de caráter pecuniário, é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar à ré que forneça, em favor da autora, o medicamento Libtayo (cemiplimabe, 350mg IV), conforme a prescrição feita pelo(a) médico(a) assistente da autora ao ID 248403326, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se reverterá em proveito da parte autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos. INTIME-SE, a parte ré, COM URGÊNCIA, para cumprir a presente decisão, sob pena da incidência da multa supratranscrita. Nos termos do art. 303, § 1o, inciso I, do CPC, INTIME-SE a parte autora para aditar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC; b) provimento integral do recurso, com a revogação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência; c) exclusão da multa cominatória ou, sucessivamente, sua limitação conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; d) fixação de caução, nos termos do art. 300, §1o, do CPC; e) readequação do prazo de cumprimento da medida para 15 (quinze) dias úteis; f) fornecimento do medicamento sem vinculação à marca, condicionado à apresentação trimestral de receituário médico atualizado; g) fixação do prazo de cumprimento da liminar pela ré em 6 (seis) meses; h) aplicação da obrigação por meio de rede credenciada ou reembolso administrativo parcial; i) intimação da parte agravada para manifestação, conforme art. 1.019, II, do CPC. Sustenta a agravante ser indevida a obrigação de fornecimento do medicamento LIBTAYO® (cemiplimabe), por tratar-se de uso off label, não contemplado pela DUT no 64 da ANS, tampouco indicado em bula para o tipo de carcinoma apresentado pelo agravado. Argumenta estar o tratamento fora das diretrizes técnicas de cobertura obrigatória da saúde suplementar, configurando tratamento experimental, excluído contratualmente e pela legislação vigente (Lei no 9.656/98 e Resolução ANS no 465/2021). Alega inexistência de urgência ou emergência, ausência de risco iminente de morte ou lesões irreparáveis, e que o tratamento é eletivo. Impugna os documentos médicos juntados, por serem unilaterais e não atenderem aos critérios da Lei no 14.454/22. Argumenta que a liminar impõe obrigação desproporcional, com risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, prejuízo financeiro e desequilíbrio contratual. Requer a revogação da tutela antecipada, ou, sucessivamente, a exclusão ou limitação da multa, fixação de caução, readequação de prazo e outras medidas mitigadoras (ID 76617127). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76617127. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, por meio da qual o autor sustenta ter sido diagnosticado com carcinoma cutâneo de células escamosas moderadamente diferenciado, com evolução acelerada e risco iminente de cegueira, mutilação facial e metástase. Afirmou ser o tratamento prescrito com o medicamento Libtayo® (cemiplimabe, 350mg IV), registrado na ANVISA e indicado em bula para o tipo de câncer apresentado. Asseverou ter a SulAmérica negado a cobertura, alegando uso off-label, mesmo havendo previsão expressa em bula. Acrescentou ser o custo do tratamento de aproximadamente R$ 200.000,00, valor incompatível com a renda do autor (R$ 4.793,05 mensais), cujo extrato bancário aponta saldo final de R$ 0,36. Alegou estar a demora na autorização comprometendo a chance terapêutica curativa e expõe o autor a risco de morte funcional e física. A taxatividade do rol da ANS tem sido objeto de discussão constante nas Cortes de Justiça do país. Em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/2022, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Desta feita, restou consolidado o entendimento de que, em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamentos não constantes na lista. De acordo com as teses, a regra da taxatividade, contudo, prevê exceções. A primeira se evidencia no item 2, em que se pontua que a operadora está desobrigada de arcar com o tratamento “se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. A segunda exceção, no item 4, dispõe que “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente”, desde que preenchidos alguns requisitos. De acordo com o relatório médico da Dra. Tatianny Paula Araujo Vargas, Oncologia Clínica, CRM-DF 24118, o agravado necessita de assistência médica imediata. Ressalta expressamente que: “O sr Marco Antônio Figueiredo, 67 anos, tem o diagnóstico de Carcinoma Escamoso localmente avançado localizado em dorso nasal se estendendo no epicanto do olho esquerdo desde julho de 2025. Inicialmente a lesão era pequena, porém em um intervalo médio de 10 dias evoluiu com crescimento rápido e progressivo. Discutimos o caso do Sr. Marco Antônio Figueiredo em nossa reunião multidisciplinar no dia 11 de agosto de 2025 e consideramos como melhor estratégia de tratamento iniciar tratamento sistêmico com Imunoterapia – droga chamada Cemiplimabe, por via endovenosa a cada 3 semanas, 4 ciclos seguido de cirurgia. Concordamos em seguir com esse racional de tratamento, devido à localização da lesão (já se estendendo no epicanto do olho esquerdo) e risco de invasão sistêmica pela doença, diante do crescimento tão rápido e progressivo. O objetivo da imunoterapia nesse cenário seria reduzir a lesão, facilitando a cirurgia e reduzindo assim o potencial risco de disfunção funcional da face com uma cirurgia maior realizada "up front", ou seja, em um primeiro momento sem terapia sistêmica prévia. A não aprovação da medicação contribuiu para o crescimento desenfreado da lesão que agora se tornou irressecável, além de estar causando maiores danos ao paciente como dor, sangramento e dificuldade visual. Diante disso, a terapia mais eficaz para controlar o crescimento da doença com uma resposta mais rápida e duradoura é a imunoterapia com Cemiplimabe. As outras opções de tratamento, como a radioterapia, não seriam recomendadas, pois poderiam evoluir com danos maiores, sejam visuais e na própria glândula lacrimal do paciente pela localização da lesão. Em relação à quimioterapia, a mesma não apresenta taxas de resposta animadoras, além de estar associada a maior toxicidade ao tratamento. Dessa forma, reforço a indicação do tratamento sistêmico com Cemiplimabe 350 mg por via endovenosa a cada 3 semanas, para o cenário atual de Carcinoma Escamoso localmente avançado irressecável (não operável) e não passível de radioterapia. A não realização do tratamento acarreta risco de metástase da doença para órgãos à distância, evoluindo com risco de vida para o paciente, além de complicações locais como sangramento de grande monta e perda da visão”. Considerando as diversas vias de tratamento que poderiam ser utilizadas, sem sucesso, tem-se que o caso se enquadra na exceção perfilhada no item 4 da tese firmada pelo STJ, de que, esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico. Quanto aos requisitos para aplicação da exceção, não há indícios de indeferimento da ANS quanto à incorporação do medicamento ao seu rol (item 4) e o medicamento é aprovado pela ANVISA. Por fim, o art. 17 do Decreto 27.231/2006 estabelece a cobertura a serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados por médico assistente. Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se, Brasília – DF, dia 24 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator